Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTOR. MENOR. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. A competência para o processamento e julgamento de Ação de Alimentos ajuizada por menor é do foro do domicílio do alimentando.
2. A Portaria Conjunta no 4/2015 da SEGETH/DF dispõe que o Setor Habitacional Mangueiral está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico.
3. Nos termos do art. 2o, § 1o, alínea “h”, da Resolução TJDFT no 4/2008, o Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Residindo o Autor da demanda (menor) e a genitora no Setor Habitacional Mangueiral, a competência para processamento e julgamento da ação de alimentos é da Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, o suscitado.